Tribunal: STF
Processo: RE 572811
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA
   UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF.
I -
   As empresas de construção civil   por serem, em regra,
   contribuintes do ISS  , ao adquirir, em outros Estados, materiais
   para empregar em suas obras, não estão compelidas a satisfazer a
   diferença em virtude de alíquota maior do ICMS cobrada pelo
   Estado destinatário. Precedentes.
II - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III - Para entender em
   sentido diverso do acórdão recorrido quanto à utilização dos
   insumos adquiridos nas obras de construção civil da empresa
   agravada, faz-se necessário o reexame do conjunto
   fático-probatório dos autos, o que inviável, a teor da Súmula 279
   do STF.
IV - Agravo improvido.